Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603381-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/05/2024
Número: 0603381-45.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CARLOS EDUARDO ALVES
TEIXEIRA DO PRADO- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO
(EMBARGANTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876243
29/05/2024
11:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.404

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603381-
45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
E R R O
M A T E R I A L .
J U N T A D A
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
E R Á R I O .
P O S S I B I L I D A D E .
E N T E N D I M E N T O D E S T A C O R T E
REGIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS
E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade
para afastar a
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

Num. 43876243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

3. Acolhimento parcial dos embargos de
d e c l a r a ç ã o p a r a a n á l i s e d e
documentação extemporânea e redução
dos valores a serem ressarcidos ao
Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Alves
Teixeira do Prado (id. 43731624), em face do v. acordão nº 62.530 (id. 43725753), que
recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. 35 DIAS DE ATRASO. FALHA DE
NATUREZA FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
DESPESAS IRREGULARES PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS E EXTRATOS BANCÁRIOS. SOBRAS DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DE TODO
VALOR UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR. FALHAS DE
NATUREZA GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 35 dias de atraso é falha
de natureza formal, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
Num. 43876243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

3. O art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC - sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res. –TSE nº 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

4.1. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A divergência entre a prestação de contas e os extratos
bancários eletrônicos é falha de natureza grave, que enseja na
devolução aos cofres públicos dos valores não registrados nas
contas apresentadas.

6. O valor arrecadado do FEFC e não utilizado na campanha
eleitoral, não configura sobra de campanha, e deve ser restituído
ao Tesouro Nacional

7. As irregularidades de natureza grave, que representam 97% da
movimentação financeira de campanha, obstam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas Desaprovadas.

A parte embargante aduz, em síntese, o cabimento do recurso na forma do
art. 275, do Código Eleitoral, combinado com o art. 1.022, do Código de Processo Civil,
em razão de vício de omissão da possibilidade de juntada excepcional de documentos
para fins de evitar o enriquecimento indevido da União.

No ponto, cita trecho do acórdão embargado que deixa de analisar a
apresentação extemporânea de documentos e menciona o posicionamento do Tribunal
Num. 43876243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

Regional Eleitoral do Paraná que acolhe essa possibilidade em sede de embargos de
declaração.

Apresenta documentação referente aos itens II.IV e II.V do v. acórdão,
pugnando pela sua análise e consequente glosa dos valores a serem ressarcidos à
União.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração. (id. 43731624).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
rejeitando a possibilidade de juntada de grande quantidade de documentos na fase
recursal, pugnando, ao final, pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
(id. 43742593).

Os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais para análise da
documentação acostada com os embargos de declaração (id. 43743416).

O Parecer Técnico indica que os novos documentos analisados supriram
parcela das irregularidades, porém, sem modificar a conclusão pela desaprovação das
contas (id. 43847591).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e parcial
acolhimento dos embargos de declaração (id. 43859894).

É o relatório.

VOTO

II.I. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Alves Teixeira do
Prado (id. 43731624), em face do v. acordão nº 62.530, são tempestivos, considerando
que a publicação do acórdão no DJE ocorreu em 26/09/2023 (ID 43728571 – terça-feira),
e os embargos de declaração foram apresentados em 28/09/2023 (ID 43724530 – quinta-
feira). Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II.II. Da possibilidade de conhecimento do vício alegado:

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
Num. 43876243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão e contradição a ser suprida mas, sim, um
conjunto de documentos extemporâneos que apresenta com a finalidade de reduzir o
valor a ser ressarcido ao Erário, ao argumento de se evitar o enriquecimento indevido da
União.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando–se,
assim, o enriquecimento sem causa da União:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA
AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para
afastar o recolhimento do montante de R$ 10.175,00 ao erário, com
a juntada extemporânea de documentos, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Num. 43876243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. Restando demonstrado que parte das despesas apontadas pelo
embargante apresenta relação com suas contas anuais e não
eleitorais, deve-se receber os documentos juntados de modo
extemporâneo, somente para afastar a determinação de
recolhimento do seu respectivo valor à União, mantendo-se o
acórdão recorrido nos seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057338, Acórdão
de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

No mesmo sentido, cite-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060251015, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 26/04/2024; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060345684, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024; EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060312857, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 05/02/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306277,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024.

II.III. Do exame da nova documentação pelo Parecer Técnico id. 43847591:

a) Em relação ao item II.IV do acórdão vergastado, ora contido no item 7 do
Parecer Técnico, averbe-se o acolhimento da nova documentação para afastar
irregularidades no montante de R$ 11.635,76 (onze mil seiscentos e trinta e cinco reais e
setenta e seis centavos), conforme o seguinte quadro:

Num. 43876243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

Entendeu-se pela permanência das seguintes três irregularidades:

Num. 43876243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

O simples envio de recursos para a realização de publicidade de campanha
na plataforma da rede social Facebook não significa, por si só, que os recursos foram
utilizados para essa finalidade, apenas e tão somente que foram reservados para uso
nessa destinação.

Por esse motivo que ao final do período de realização da propaganda de
campanha, ou do período contratado de publicidade, é emitida a nota fiscal referente aos
recursos efetivamente consumidos nessa relação comercial.

Daí a discrepância informada no Parecer Técnico e que dá azo à
irregularidade que segue maculando as contas, vale explicar, nem todo o recurso alocado
para a realização de publicidade de campanha no Facebook foi efetivamente utilizado
para essa finalidade e, portanto, o saldo positivo é verba do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC que não foi utilizado conforme as normas expostas
no acórdão vergastado.

Para encerrar a questão, acolhidos os documentos apresentados
extemporaneamente, é possível reduzir o valor da irregularidade para R$ 3.935,43 (três
Num. 43876243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme anotação do
Parecer Técnico.

A segunda irregularidade foi assim descrita:

A irregularidade consiste na ausência de identificação do beneficiário dos
serviços de hospedagem. Conquanto a nota fiscal tenha sido emitida corretamente em
favor do Prestador de Contas (ids. 43724512 e 43724513), não há a identificação do
beneficiário do serviço, especialmente ante a impossibilidade de aferição da despesa com
o molde normativo do art. 35, § 6º, letra 'c', da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:

[...]

c) alimentação e hospedagem própria;

Sem essa informação, não é possível afastar a irregularidade, como bem
informado pelo Parecer Técnico.

A terceira irregularidade é:

Num. 43876243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

Inexistente a juntada de documentos, lastro dos embargos, não se há falar
em superação das irregularidades.

Analisada a documentação referente ao item II.IV do acórdão vergastado,
conclui-se pela redução da quantia a ser ressarcida ao Erário de R$ 22.631,91 (vinte e
dois mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) para R$ 5.801,58 (cinco
mil oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

b) Tratando-se do item II.V, espelhado no item 8 do Parecer Técnico,
constata-se o afastamento da irregularidade referente a:

Num. 43876243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

Apontamento em linha com as anotações feitas no item acima e, de outro
lado, a perpetuação da seguinte irregularidade:

Permanece a omissão dessas duas despesas, sendo impossível a sua
superação.

Analisada a documentação referente ao item II.V do acórdão vergastado,
conclui-se pela redução da quantia a ser ressarcida ao Erário para R$ 192,50 (cento e
noventa e dois reais e cinquenta centavos).

c) Sobras de campanha:

O Parecer Técnico também indica que houve o suprimento da irregularidade
referente à existência de sobras de campanha a serem recolhidas em favor do Erário, nos
seguintes termos:

Num. 43876243 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

Conclui-se, assim, o exame da nova documentação acostada com os
embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de
Declaração opostos por Carlos Eduardo Alves Teixeira do Prado ao v. acórdão nº 62.530,
apenas para o fim de reduzir os valores a serem recolhidos ao Erário, fixando-os em: R$
5.801,58 (cinco mil oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos) com fundamento no
art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (item II.IV) e R$ 1.170,96 (hum mil cento
e setenta reais e noventa e seis centavos) com amparo no art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma
Resolução (itens. II.V e II.VI), mantidas as demais determinações do acórdão originário.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de agosto, setembro e outubro de 2022, conforme gastos
irregulares indicados. (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

Num. 43876243 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603381-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO - Advogados
do EMBARGANTE: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369, JULIO CEZAR SVIECK
FONTOURA - PR58262.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876243 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/05/2024 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052911073857800000042831859
Número do documento: 24052911073857800000042831859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2024 11:53:45